Tribunal: TJMT
Processo: 1020348-73.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020348-73.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), JOSE RAMOS FILHO - CPF: 206.662.921-91 (EMBARGANTE), GRAM COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 03.155.407/0001-86 (EMBARGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO DESPROVIDO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por José Ramos Filho em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição, asseverando o enriquecimento ilícito e a negativa de aplicação do art. 884 do C. Civil, pleiteando o reconhecimento de que uma vez atualizados credito e débito, e tendo o recorrente pago integralmente a quantia de 8.659 sacas, deve ser reconhecida da quitação integral da execução.

Aduz ainda a contradição e afronta a coisa julgada dos honorários advocatícios, devendo o cálculo ser corrigido, além do simples calculo comprovando o elevadíssimo excesso de execução.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 156889175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição, asseverando o enriquecimento ilícito e a negativa de aplicação do art. 884 do C. Civil, pleiteando o reconhecimento de que uma vez atualizados credito e débito, e tendo o recorrente pago integralmente a quantia de 8.659 sacas, deve ser reconhecida da quitação integral da execução.

Aduz ainda a contradição e afronta a coisa julgada dos honorários advocatícios, devendo o cálculo ser corrigido, além do simples calculo comprovando o elevadíssimo excesso de execução.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

Observo que no acórdão restou devidamente rechaçada a tese de reconhecimento de pagamento integral da dívida, bem como a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios na execução e nos embargos, senão vejamos:

“No tocante ao pedido de reconhecimento de pagamento integral da dívida, a legislação processual civil prevê que a extinção da execução quando a obrigação for satisfeita, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Analisando os autos, observo que o douto magistrado considerou que o executado não operou a atualização do valor devido, pois “
ele não leva em conta a multa contratual, juros de mora e correção monetária do débito em aberto, os quais permanecem a correr enquanto não adimplido integralmente o débito”
(id. 95863965). Logo, o pagamento não foi eficaz, pois não incluiu os valores relativos à atualização do débito.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EXEQUENDO - CABIMENTO. Considerando que o bloqueio de valores realizado nos autos, foi feito com base em cálculos já defasados do débito, tem-se por cabível a atualização do mesmo débito.”
(TJMG, RAI 1.0000.21.124137-7/004, 13ª Câm. Cív., Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 06.10.2022)

Observo que o agravante alega que no demonstrativo de débito apresentado pela agravada, houve a atualização do crédito do exequente, sem que tenha havido também atualização do débito, o que por certo o saldo devedor continuaria crescendo.

De se observar que na sentença proferida nos embargos à execução, restou expressamente a determinação de compensação de 3.051 sacas de soja devidas pelo embargado ao embargante (id. 146228695), o que por certo foi realizado quando apresentado o pedido de cumprimento de sentença pela exequente.

Em sendo assim, não encontra amparo a tese do agravante, já que decisão apenas determinou a atualização do débito em aberto.

Ademais, em relação aos honorários de sucumbência, embora o agravante sustente que os honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), são objetos de cobrança nos embargos à execução nº. 2971-09.2013.8.11.0005, ressalto que o art. 85, § 2º do CPC estabelece a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios na execução e nos embargos, devendo ser mantida a homologação da evolução da memória do débito realizada pelo douto magistrado.”
(id. 153470170)

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023